Tribunal: CARF
Processo: 13839.003105/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003105/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ROSA LUIZ LOURENZO FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou investimentos.
DEPÓSITO BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO CO-TITULARES
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003105/2003-61
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-15.299
– 2a Turma da DRJ/BHE, fls. 153 a 159.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Contra a contribuinte Rosa Luiz Lorenzo Fernandez, CPF 158.488.278-69, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 04/10 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
exercício de 1998, ano-calendário de 1997, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$518.690,60, correspondente ao imposto de RS184.174,49,
multa proporcional de 75% de RS138.130,86 e juros de mora de R$196.385,25,
calculados até 30/09/2003.
O lançamento decorre do procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias tendo sido constatada a seguinte irregularidade:
001. Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com origem não
Comprovada
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(Ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 3o e 11, da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995; art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997.
Cientificado do lançamento em 13 de outubro de 2003 (fls. 117), a contribuinte,
apresentou em 12/11/2003, a impugnação de folhas 119/129, documentação de fls.
130/146, com as argumentações a seguir sintetizadas.
De início faz um breve relato do procedimento fiscal
Da decadência do direito do fisco de proceder ao lançamento em relação ao
período-base de 1997.
Em síntese, a impugnante, alega que, relação ao imposto de renda, não há dúvidas no
sentido de que se trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação, nos termos do
que dispõe o art. 150, §4° do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - CTN), sendo este o entendimento do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Argumenta que segundo entendimento exarado por estes órgãos administrativos, não é a
existência de tributo a pagar que caracteriza a modalidade de lançamento, mas sim o
fato de todas as atividades de identificação do fato gerador, declaração à administração
e eventual pagamento, serem de integral responsabilidade do próprio contribuinte.
Significa dizer que não é o pagamento do tributo que é homologado, mas sim a
atividade do contribuinte, já que entender de forma diversa seria-o mesmo que afirmar
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

que aquele que não teve imposto a pagar ou que, ao contrário teve restituição, não
estaria sujeito à averiguação de suas atividades pelo fisco.
Transcreve diversas ementas de decisões proferidas no Conselho de Contribuintes e na
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Sustenta ainda que o prazo inicial da decadência somente se deslocaria para o primeiro
dia do exercício seguinte aquele em poderia ter sido efetuado o lançamento, previsto no
art. 173, inciso I do CTN, se a impugnante não tivesse procedido à entrega da
declaração de rendimentos.
Dessa forma, requer seja acolhida a preliminar de decadência.
Da impossibilidade de ser lançado tributo com base em depósitos bancários.
Sustenta que o auto de infração baseado somente em depósitos bancários com origem
não comprovada não se sustenta, por falta de comprovação da existência de sinais
exteriores de riqueza.
Sustenta que o auto de infração baseado somente em depósitos bancários com origem
não comprovada não se sustenta, por falta de comprovação da existência de sinais
exteriores de riqueza.
Faz um breve histórico de sua variação patrimonial dos quatros exercícios seguintes,
concluindo que nem de longe há sinais exteriores de riqueza, taxativos para afastar esta
presunção. Transcreve Ementas do Conselho de Contribuintes.
Conclui que os lançamentos realizados com base apenas em depósitos bancários, não
podem prevalecer diante da impossibilidade de ser presumida a omissão de receita,
principalmente diante da demonstração efetiva de ausência de sinais exteriores de
riqueza.
E, em não havendo, qualquer evidencia de acréscimo patrimonial torna o auto de
infração totalmente inconsistente e insubsistente, devendo ser cancelado.
Do Pedido.
Requer sejam acolhidas as preliminares, seja dado integral provimento à impugnação, o
cancelamento e o arquivamento do processo administrativo.
Da Competência.
Nos termos da Portaria SRF n° 106, de 29 de janeiro de 2007, publicada no Diário
Oficial da União de 30 de janeiro de 2007, o presente processo foi transferido para ser
julgado na DRJ de Belo Horizonte. E, nos termos da Portaria DRJ/BHE n° 27, de 03 de
julho de 2007, DOU de 04 de julho de 2007, foi designada a 2a turma para o julgamento
do processo.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998
Decadência,
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

No caso de lançamento de ofício com base em omissão de rendimentos nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a contagem do prazo decadencial, é
regulada pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue -se cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Depósitos Bancários. Omissão de Rendimentos.
A Lei n° 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou investimentos.
Lançamento Procedente
Em 12 de março de 2010, esta turma de julgamento, através do acórdão 2201-
00.591 - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgou o recurso da contribuinte, dando provimento
pela decadência tributária, fls. 188 a 197.
Em 15 de março de 2011, a PGFN entrou com recurso especial junto à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (fls. 201 a 216).
Em 05 de novembro de 2013, através do acórdão 9202002.929 – 2a Turma, a
CSRF deu provimento ao recurso especial, devolvendo o processo a esta turma de julgamento a
fim de que fossem analisadas as demais questões do recurso, fls. 236 a 244.
A contribuinte entrou com embargos, no entanto, foram rejeitados.
Em 16 de abril de 2014, a contribuinte tomou ciência da rejeição dos embargos.
Através do termo de perempção, lavrado às fls. 284, o processo foi enviado à
PGFN para a inscrição na dívida ativa do crédito tributário.
Em 13 de março de 2015, a PGFN entrou com a execução fiscal junto à Seção
Judiciária de São Paulo, fls. 296 a 310.
Em 14 de abril de 2016, a contribuinte solicita a extinção da execução, fls. 319 a
322.
Em 16 de setembro de 2019, o representante da contribuinte solicita que o
processo seja remetido ao CARF a fim de que fosse cumprido o julgamento por esta seção de
acordo com a decisão da CSRF, fls. 407 a 417.
Em 03 de março de 2020, o representante do espólio da contribuinte formaliza
novo recurso voluntário, fls. 433 a 438, apresentando inclusive a certidão de óbito da
contribuinte, argumentando inclusive a necessidade de intimação de todos os titulares da conta
bancária.
Em 04 de junho de 2020, esta turma de julgamento, através do acórdão de
resolução 2201-000.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária solicita à
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

unidade de origem que apresente a comprovação de intimação do co-titular da conta bancária,
fls. 449 a 454.
Em 23 de julho de 2020, a unidade de origem em resposta à solicitação de
diligência, informa que não existe a comprovação da intimação do titular da conta corrente, fls.
456.
Em primeiro de outubro de 2020, através da informação ao termo de diligência
fiscal, fls. 458 a 460, é informado que não foi feita a intimação do co-titular porque a súmula
vinculante que obrigava a referida intimação, somente foi editada 7 anos depois da autuação.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 164 a 177, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a questão basilar para a solução do litígio é a informação da
intimação ou não do co-titular da conta bancária, tanto que esta turma de julgamento, em 04 de
junho de 2020, através do acórdão de resolução 2201-000.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária solicita à unidade de origem que apresente a comprovação de
intimação do co-titular da conta bancária, conforme os trechos da referida resolução a seguir
apresentados:
Analisando o processo, percebemos que o recurso da recorrente versava sobre a
decadência, decidida pela Câmara Superior de Recurso Fiscal e também sobre a
autuação referente aos depósitos bancários de origem não comprovada.
Em seu pedido final, considerando a não intimação do co-titular da conta corrente, o
representante da recorrente solicita que seja anulado o auto de infração com base na
súmula vinculante CARF número 29 do ano de 2019, nos seguintes termos:
15. Diante do exposto, diante do fato superveniente apresentado, a publicação da
Portaria n° 29/2019 que tornou mandatória a aplicação da Sumula n° 29 do CARF para
a administração tributária, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário para
decretar a nulidade do Auto de Infração.
Ao analisarmos a súmula CARF n° 29, temos que:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Analisando a folha de continuação do auto de infração às fls 10, temos que:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

Conforme constatado no Cartão de Assinaturas, as contas bancárias eram de titularidade
conjunta da contribuinte e de seu filho, DELFIM FERNANDEZ (CPF 353.296.616-68).
Conforme disposto no parágrafo 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, acrescentado
pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 2002, os rendimentos considerados como omissão de
receitas devem ser tributados proporcionalmente ao número de titulares das contas
bancárias. Portanto, cabe a esta contribuinte metade dos rendimentos considerados
omitidos, ou seja, do valor total de RS 1.503.635,87, o valor de R$ 751.817,94 será
imputado a ela.
Diante dos argumentos do representante da contribuinte e também da leitura do relatório
de fiscalização, chegamos à conclusão de que os depósitos bancários ora em questão
dizem respeito às contas em conjunto em nome da contribuinte e de seu filho DELFIM
FERNANDEZ (CPF 353.296.616-68).
Considerando os argumentos do representante da recorrente, como também o fato de
que não constam nos autos qualquer menção à intimação do segundo titular das contas
bancárias e também o emanado da súmula número 29 deste CARF, não temos como dar
prosseguimento a esse julgamento sem termos a informação exata sobre a intimação ou
não do co-titular das contas correntes em questão.
Por conta disso, faz-se necessário o retorno do processo à unidade preparadora para que
informem nos autos se foram emitidas intimações ao co-titular das contas bancárias das
quais resultou o presente lançamento. Em caso afirmativo, que anexem ao processo, os
referidos elementos probatórios.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos fatos e
fundamentos legais que integram o presente, voto por converter o julgamento do
processo em diligência para que a unidade preparadora informe nos autos se foram
emitidas intimações ao co-titular das contas bancárias das quais resultou o presente
lançamento.
No tocante à informação da unidade de origem de que não foi feita a intimação do
co-titular da conta bancária porque a súmula vinculante que obrigava a referida intimação
somente foi editada 7 anos depois da autuação, entendo que não se justifica, pois, a referida
súmula, apenas uniformizou o entendimento de acordo com o já previsto em lei.
Diante do acima exposto, considerando a análise deste processo já feita por esta
turma de julgamento, onde a informação sobre a existência da intimação do co-titular seria
fundamental para a manutenção ou não da autuação e que a resposta da unidade de origem foi no
sentido de informar que não foi feita a intimação do co-titular da conta e, considerando também a
já citada súmula CARF no 29, que exige a referida intimação, entendo que assiste razão ao
representante do espólio da contribuinte no sentido de que seja anulada a autuação, pela falta de
intimação do co-titular da conta bancária.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.091 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital